Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733352-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante noticia a eventual perda do interesse de agir na demanda de origem, e consequentemente a mesma ausência de pretensão recursal no presente agravo. Em sendo assim, diante da petição de id. 32647978, intime-se a parte Agravante para informar se está desistindo do presente recurso. Na mesma oportunidade, intime-se ainda a parte Agravada para que tome ciência dos termos da petição retro apresentada pela recorrente. Prazo: 5 (cinco) dias. Mantenha-se, por ora, o feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora